Tribunal: STF
Processo: Rcl 65486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por ETR Construtora e Incorporadora Ltda. e outros, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Lorena de Azara Cunha Avelino de Moraes, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação da empresa em verbas trabalhistas, tendo como tese central a falta de registro na CTPS e a “pejotização” na contratação da ora beneficiária, com alegação de fraude ao sistema trabalhista.
 
    3. Asseveram que a ora beneficiária prestou serviços para os três empreendimentos imobiliários, ora reclamantes, por meio de sua pessoa jurídica, com finalidade de corretagem imobiliária, emitindo nota fiscal, promovendo escrituração contábil, recolhendo tributos.
 
    4. Noticiam que o Juízo a quo declarou a ocorrência de vínculo de emprego entre as partes e promoveu os deferimentos respectivos. Relatam que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença.
 
    5. Dizem que, interposto recurso de revista, atacando, dentre outros argumentos, o ônus probatório e a imprestabilidade da prova oral que fundamentou o acórdão, em clara afronta ao art. 447, § 3º, inc. I, do CPC, o seguimento do recurso foi negado. Informam que o respectivo agravo de instrumento teve seu provimento negado.
 
    6. Alegam que a decisão prolatada viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação. Entende que não considerar a regularização do contrato e a vontade das partes celebrantes diverge dos entendimentos em questão, na medida em que presume a inconstitucionalidade de outras formas de contratação.
 
    7. Requereram a concessão de medida liminar, para determinar fosse cassado o acórdão reclamado ou, sucessivamente, que fosse proferida decisão observando os preceitos obrigatórios, ou, ainda, para suspender, cautelarmente, o ato atacado e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, seja cassado o ato reclamado e proferida nova decisão, com observância aos paradigmas apontados.
 
    8. Em 22/02/2024, deferi pedido de medida liminar para determinar a suspensão das decisões proferidas pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0011149-71.2020.5.18.0161, bem como da Execução Provisória nº 0011066-84.2022.5.18.18.0161, em curso perante a Vara do Trabalho de Caldas Novas, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 42).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, transcrevendo as respectivas decisões (e-doc. 48).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região informa que no acórdão exarado nos autos de origem foi mantida a sentença pelos próprios fundamentos, porquanto ficaram comprovados os elementos configuradores da relação de emprego, na esteira do que dispõe o art. 3º da CLT. Consigna que em nenhum momento a decisão objeto da reclamação enfrentou a situação jurídica posta nos autos sob a perspectiva da terceirização, seja ela lícita ou ilícita, ou mesmo da “pejotização”, quiçá de outra forma de relação de trabalho. Assevera que, no caso sub judice, houve análise das provas constantes dos autos e, com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma, princípio imanente à célula mater do Direito do Trabalho, concluiu-se pela existência dos elementos configuradores da relação de emprego previsto na CLT (e-doc. 54).
 

    11. A secretaria Judiciária certificou que o Aviso de Recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 789, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Lorena de Azara Cunha Avelino de Moraes, foram devolvidos pelos Correios, com a anotação de “mudou-se”.
 
    12. O deferimento do pedido de medida liminar foi referendado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 08/03/2024 a 15/03/2024, conforme Certidão de Julgamento constante do e-doc. 60.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    17. Em que pese o retorno do Aviso de Recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 789, de 2024, friso que a ausência de perfectibilização do ato de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24-10-2023, p. 31-10-2023; grifos nossos).

    18. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com os princípios norteadores do processo civil, insculpidos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 

    19. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    20. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    21. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    22. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    23. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    24. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 34, p. 3-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.3. Reconhecimento do vínculo de emprego
Incontroverso nos autos que a reclamante prestou serviços em benefício das reclamadas de 17/11/2014 a 21/3/2020. 
Em discussões judiciais envolvendo caracterização de vínculo jurídico de natureza empregatícia, o fato constitutivo do direito do suposto empregado restringe-se ao fato-trabalho, segundo um critério baseado no princípio ontológico: o ordinário se presume, o extraordinário se prova. Carlos Alberto Reis de Paula, com base na doutrina de Nicola Malatesta, explica:
(...)
Sabendo que, na grande generalidade dos casos, à prestação pessoal de serviços corresponde uma relação de emprego, o trabalho exercido sob modalidade diversa (v.g. trabalho autônomo, eventual etc) deve ser encarado como situação excepcional. Existente o fato-trabalho, presume-se o vínculo empregatício (presunção relativa). Um liame jurídico de natureza outra, excepcionando a regra geral, representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, cabendo a quem o alega o onus probandi (art. 818, II, da CLT). 
Ao admitirem a prestação de serviços, opondo o caráter autônomo do trabalho como fato impeditivo do direito pretendido, as reclamadas atraíram para si o ônus de comprovar sua tese. 
Documentalmente, os “prints”de mensagens enviadas por meio do “WhatsApp” (pp. 172/187) atestam o oposto da liberdade de atuação sustentada na defesa. Constatou-se que no âmbito das salas de vendas das reclamadas, os horários de entrada e saída eram pelas próprias determinados, assim como a escala de folgas dos trabalhadores; que a concessão de férias era condicionada à produtividade do trabalhador; que o período de férias e a quantidade de dias de descanso também eram estipulados pelas reclamadas; que as empresas estabeleciam as metas a cumprir e cobravam-nas posteriormente; e que os líderes e sublíderes eram designados pelas reclamadas para dirigir as atividades dos demais trabalhadores (captadores e consultores).  
Ressalto que as demandadas não impugnaram a autenticidade da prova documental referida (os “prints”) e nem a veracidade do seu conteúdo (art. 436 c/c art. 411, III, do CPC).  
Noutro giro, a prova emprestada requerida não teve o condão de ratificar a tese das reclamadas. Confiram-se, literalmente, os depoimentos das testemunhas colhidos dos autos 0000316-10.2021.5.08.0105: 
(...)
Os depoimentos das duas testemunhas arroladas pelo reclamante dos autos utilizados como prova emprestada confirmaram as circunstâncias fáticas extraídas dos “prints” aludidos acima e trouxeram dados outros condizentes com a tese autoral, especialmente quanto à ausência de liberdade de atuação: 
(...)
O depoimento da terceira testemunha ouvida nos autos 0000316-10.2021.5.08.0105 (arrolada pela empresa) trouxe dados contrários aos refletidos nos depoimentos das demais: na condição de corretor, a depoente podia efetuar vendas de cotas imobiliárias de outros proprietários; não havia horário pré-determinado para as reuniões matinais; os corretores tinham margem de negociação; não havia punição no caso de falta ao trabalho; as escalas e horários de trabalho eram definidos pelos corretores; não havia obrigatoriedade de permanência no “stand” de vendas; inexistiam metas pré-estabelecidas pelas empresas; o corretor poderia, as suas expensas, contratar pessoa para auxiliá-lo. 
Tal depoimento, contudo, não tem o condão de se sobrepor às demais provas produzidas. Veja-se, inicialmente, que embora a depoente tenha afirmado que poderia vender cotas imobiliárias de outras empresas, em quase oito anos de labor em favor da 1ª reclamada (de 2014 a 2022), jamais o fez. Essa circunstância torna a suposta permissão significativamente duvidosa. Além disso, note-se que apesar de declarado que poderia a “corretora”, as suas expensas, contratar pessoa para auxiliá-la ou substitui-la, no final do depoimento, a testemunha esclareceu que “sempre quem vinha lhe ajudar era alguém da sala de vendas”. Ou seja, o “substituto” ou o “auxiliar” era pessoa integrante do quadro de “colaboradores” da reclamada, o que retira qualquer ideia de liberdade nesse aspecto.
Para além das informações extraídas do próprio depoimento, observe-se que os seus termos contradizem os dados revelados mediante os “prints” de mensagens enviadas por “WhatsApp”, referidas acima, em especial, quanto à ausência de liberdade de escolha dos dias e horários trabalhados, à existência de líderes e sublíderes direcionando as atividades dos consultores e captadores e ao estabelecimento de metas pelas empresas, com a posterior cobrança por resultados. Relembre-se que nem a autoria e nem o conteúdo daquelas mensagens foram objeto de impugnação pelas reclamadas.  
Ante o exposto, concluo que as reclamadas não se desincumbiram do seu ônus probatório; contrariamente, todos os requisitos da relação de emprego foram identificados por meio das provas documental e emprestada produzidas. 
Com efeito, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre a autora e a 1ª reclamada (E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), de 17/11/2014 a 21/3/2020.”
 
    25. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, nos seguintes termos (e-doc. 31, p. 5 -13):
 
“(...) Examino. 
"A priori", como sustentou a defesa das reclamadas, o corretor de imóveis exerce a sua atividade profissional com autonomia. Nada impede, contudo, que, constatados os requisitos indicados nos artigos 2º e 3º da CLT, se verifique a existência de típico vínculo empregatício. 
No caso, em que pese o inconformismo das rés, observa-se que o d. Juízo de origem examinou a controvérsia em consonância com o contexto fático probatório dos autos, motivo pelo qual peço vênia para adotar os fundamentos da r. sentença como razões de decidir, e passo a transcrevê-los:
(...)
Acresço apenas que o fato de as reclamadas terem impugnado, genericamente, os "prints" das mensagens do aplicativo "Whathsapp", sem apontar qual seria o suposto vício dos documentos, não enseja a sua invalidação, sendo, portanto, meio de prova idôneo. 
Nego provimento.”
 
    26. O Tribunal Regional reclamado negou seguimento ao recurso de revista interposto (e-doc. 33, p. 71-77). Apresentado agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento e manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso de revista (e-doc. 33, p. 112-114).
 
    27. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    28. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    29. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    30. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    31. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    32. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    33. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    34. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    35. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator